Tribunal: CARF
Processo: 18471.001111/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001111/2006-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.064 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
JORGE OSCAR NASSEH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001111/2006-56
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.064 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001111/2006-56

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 69/74,
anos-calendário 2002 e 2003 que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício agravada em virtude de: a) omissão de rendimentos decorrente de acréscimo
patrimonial a descoberto (fluxo financeiro às fls. 18/20); e b) omissão de ganhos de capital na
alienação de bens.
Em impugnação apresentada às fls. 81/94, o contribuinte informa que não se
insurge contra a autuação por omissão de ganho de capital e que recolheu o tributo. Em
preliminar, alega nulidade do auto de infração porque não traz nenhuma planilha ou
demonstrativo, não sendo possível se defender. No mérito, diz que não foram aproveitadas as
origens dos anos anteriores, sendo apurado valor irreal da evolução das origens.
A DRJ/RJ2 julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 13-27.607 de
fls. 102/108, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
VALORES EM ESPÉCIE.
A declaração de rendimentos é, até que se prove o contrário, a expressão da verdade;
portanto, se o contribuinte não informa na declaração e bens e direitos valor em espécie
decorrente de supostas sobras de recursos, entende-se que estas foram consumidas no
ano.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa física,
apurado em bases mensais, quando esse acréscimo não for justificado por rendimentos
declarados tributáveis, não tributáveis ou já tributados exclusivamente na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 11/4/2013 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 127), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 3/5/2013, fls. 131/143, que contém, em síntese:
Esclarece que recolheu a parte da infração relativa ao ganho de capital.
Preliminarmente, alega nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa em razão da imprecisão na descrição dos fatos e falta de motivação do ato.
Aduz haver insubsistência do arbitramento por deficiência na correta aplicação do
artigo 807 do RIR.
Informa que na mesma ação fiscal foi lavrado o auto de infração 18471.001109/2006-
87 contra a empresa Barracuda, sendo julgado improcedente o lançamento pela DRJ/RJ1. Que
naquele processo restou comprovado que os depósitos em sua conta eram caixa da sociedade.
Entende que se o fiscal não considerou que R$ 258.898,19 era caixa da empresa,
deveria ter considerado referido valor como rendimento do recorrente, devendo autuar por omissão
de rendimentos, mas não por patrimônio a descoberto.
Informa que foi autuado pelo mesmo auditor relativamente aos anos-calendário 1999
e 2000, processos 18471.002140/2005-54 e 18471.002486/2004-71 (com julgamento a seu favor),
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.064 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001111/2006-56

com lançamento de crédito tributário. Daí se teve aqueles créditos, teria suporte financeiro para
justificar o acréscimo patrimonial.
Afirma que não foram considerados os dividendos distribuídos pela empresa
Barracuda (R$ 150.000,00) e outros de outras origens.
Diz ser improcedente o lançamento em razão da inconstitucionalidade da Lei
Complementar no 105/2001 quanto ao acesso aos dados sigilosos dos contribuintes, fundada na
decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 389.808.
Requer seja declarada nula a autuação ou a declaração de improcedência do
lançamento.
Os autos foram baixados em diligência, Resolução 2401-000.852, fls. 151/154
para que fossem juntados os documentos elencados na petição de fls. 147/148 e a íntegra do
Processo Administrativo no 18471.001109/2006-87.
Conforme Relatório Fiscal de fl. 578, a fiscalização informa que o balancete da
empresa Barracuda e os livros Caixa de 2001 e 2002 fazem parte do processo no
18471.001109/2006-87, cuja cópia foi anexada aos autos (fls. 162/560).
O contribuinte apresentou manifestação às fls. 591/592, sem acrescentar novos
argumentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRECLUSÃO
Da leitura da impugnação,
não se identifica questionamentos sobre
inconstitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001. Somente no recurso voluntário são
apresentados tais argumentos.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.

PRELIMINAR
Não há como ser acatado o argumento do recorrente de cerceamento do direito de
defesa.
Conforme suficientemente esclarecido no acórdão recorrido, o demonstrativo da
variação patrimonial, baseado nas declarações de ajuste, foi entregue ao contribuinte, conforme
Termo de Intimação, às fls. 17/20, ciência do contribuinte em 28/11/2005, e o Auto de Infração
faz referência expressa a essas planilhas.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.064 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001111/2006-56

No caso, ainda durante o procedimento fiscal, poderia o contribuinte ter rebatido
os valores apurados, podendo inclusive ter evitado a autuação. Contudo, após pedido de
prorrogação de prazo, conforme resposta às fls. 30/32, o contribuinte informa que não localizou
vários recibos e, especialmente quanto à comprovação do valor em espécie de R$ 150.000,00,
não informa sua origem, diz que o montante foi gasto em 2004.
Também não se verifica qualquer falha na descrição dos fatos ou legislação
aplicável informados no auto de infração. Portanto, não há que se falar em insubsistência do
arbitramento.
Quanto aos valores apurados em outros autos de infração e os questionamentos
quanto ao procedimento adotado pela fiscalização, tais argumentos não servem para afastar a
presente autuação.
MÉRITO
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
A legislação tributária define o acréscimo patrimonial a descoberto como fato
gerador do imposto de renda, conforme CTN, art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
A Lei 7.713/88 dispõe que o imposto de renda incide sobre o rendimento bruto
constituído, também, pelos acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados:
Art. 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, reafirma
que as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial não justificado são tributáveis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Os artigos 806 e 807 do mesmo diploma prevê, ainda, que a autoridade fiscal pode
exigir do contribuinte os esclarecimentos necessários acerca da origem dos recursos, sempre que
as alterações declaradas importarem em aumento de patrimônio.
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.064 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001111/2006-56

Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
A única forma do contribuinte não sofrer a tributação citada é ele demonstrar que
os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já tributados, isentos ou
não tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
Como se vê, o lançamento se deu nos termos do CTN, art. 43, II, uma vez que não
foram indicados origens de rendimentos suficientes para suportar os dispêndios realizados.
No caso, quanto ao aproveitamento de recursos de anos anteriores, caberia ao
recorrente comprovar a existência de tais recursos, o que não foi feito. O mesmo quanto à
alegação genérica de que não foram considerados recursos de outras origens.
Ademais, conforme se verifica no acórdão proferido pela DRJ que consta nos
autos do processo 18471.001109/2006-87 (fls. 544/556), no qual foram apurados impostos e
contribuições devidos pela empresa Barracuda, anos 2001 e 2002, o contribuinte afirma que os
valores depositados em sua conta corrente pertenciam à empresa e a DRJ informa que tais valores
foram lançados no Livro Caixa da empresa, acatando as alegações e julgando improcedente referida
autuação.
Sobre o valor declarado como dinheiro em espécie em 2003 no montante de R$
150.000,00, o recorrente alega que são dividendos distribuídos pela empresa Barracuda.
Para comprovar o alegado, poderia o contribuinte ter juntado aos autos o
comprovante da transferência dos recursos, mas não o fez. Poderia também ter trazido a parte dos
registros contábeis da empresa Barracuda que demonstrassem a apuração do lucro e sua distribuição,
mas também não o fez.
Desta forma, desnecessária a diligência solicitada pela relatora originária do processo,
Resolução 2401-000.852, pois caberia ao contribuinte trazer aos autos a comprovação de suas
alegações.
De qualquer forma, da análise no Livro Caixa da empresa Barracuda, ano 2002, que
foi anexado ao processo 18471.001109/2006-87, juntado ao presente, fls. 359/401, não se verifica o
pagamento de referidos dividendos. Consta ainda daquele processo que não houve entrega de DIPJ
nos anos-calendário 2002 e 2003.
Desta forma não restou comprovado a referida distribuição de dividendos.
Acrescente-se que conforme consta no processo 18471.001109/2006-87 (fl. 403) o
contribuinte foi intimado para comprovar o recebimento de R$ 150.000,00 a título de rendimentos
isentos e não tributáveis da empresa Barracuda no ano-calendário 2003. Contudo, apesar de ele ter
solicitado prorrogação de prazo, não respondeu à intimação.
Sendo assim, mantém-se a autuação por acréscimo patrimonial a descoberto.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.064 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001111/2006-56

Fl. 602
DF CARF MF
Original